Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO DE TIPO ACIDENTAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo acidental, quando não há evidência de que o réu desconhecia a ilicitude de sua conduta ou dados de elementos ou circunstâncias do crime. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível ante a configuração do vetor dos antecedentes e da conduta social, devendo ser mantida inalterada a pena. É descabido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não reconheceu a prática do crime. Diante do quantum da pena cominada, da análise negativa das circunstâncias judiciais e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado impedem a concessão do benefício da substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada no início do curso processual, deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.